Tribunal: STF
Processo: Rcl 78111
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Alan Barbosa da Rocha contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do processo nº 1000051-49.2021.8.26.0360, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo reclamante.



    O reclamante alega descumprimento do Tema 358 do STF, que trata da competência para decidir sobre a perda do posto e da patente de oficiais e da graduação das praças. Argumenta que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao cassar seus proventos de inatividade após sua exclusão das fileiras da corporação, interpretou erroneamente a tese fixada pelo STF. Segundo o reclamante, o Tema 358 delimita a competência da Justiça Militar para decidir sobre a perda do posto ou da graduação, mas não autoriza a cassação de proventos, que seria matéria previdenciária a ser analisada de forma autônoma.



    O reclamante pede o reconhecimento da nulidade da decisão que cassou seus proventos de inatividade, o retorno dos autos à origem para a correta aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 358 da repercussão geral, e a concessão da gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Na origem, o reclamante ajuizou ação contra o SPPREV - São Paulo Previdência e o Estado de São Paulo, na qual pede a nulidade do ato que determinou a cassação dos seus proventos de inatividade.



    A ação foi julgada improcedente nos seguintes termos (eDoc. 5):



    “Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato que cassou os proventos de aposentadoria do autor, em razão de processo crime julgado na Justiça Militar pela prática do crime previsto no artigo 305, c.c. o art. 53, caput, do CPM (fl. 21), quando este ainda estava ativo nos quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. (...) 



    Nesse contexto, não se vislumbra qualquer irregularidade ou nulidade na decisão sobre a qual se volta o autor. Primeiro, porque considerando a independência existente entre as instâncias administrativa e jurisdicional, só se admitiria nesta esfera a revisão da decisão proferida no âmbito da Justiça Militar na hipótese de eventual vício formal no processamento da representação que lá tramitou, o que na espécie não se demonstrou. Ao contrário, foi assegurado ao autor o devido e regular contraditório. (...)



    Portanto, como não ficou comprovada qualquer ilegalidade no procedimento administrativo-disciplinar que tramitou perante o Tribunal de Justiça Militar, incabível a revisão do ato administrativo aqui impugnado, eis que o procedimento foi legal e escorreito, o que conduz à improcedência total dos pedidos aqui formulados.”



    O reclamante interpôs apelação contra a referida sentença, que não foi conhecido pelas seguintes razões (eDoc. 6):



    “Quanto ao RE nº 601.146/MS (Tema de Repercussão Geral nº 358), discutia-se, à luz do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, a competência, ou não, de Tribunal de Justiça Estadual determinar, no bojo de processo autônomo de perda de posto e patente de militar, a reforma de policial militar, julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação, tendo sido fixada a seguinte tese: 



    'A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, §4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação.' 



    Destarte, tendo em vista que, no presente caso, o agravante pretende a anulação de ato que decorre de decisão colegiada exarada pelo Tribunal de Justiça Militar, é forçoso reconhecer que este E. Tribunal de Justiça Estadual não possui competência para apreciar a ação que debate os efeitos patrimoniais decorrentes da decisão da Justiça Militar, no caso, a cassação do benefício de aposentadoria. (Fl. 214).”



    Em face do acórdão do TJ-SP, o reclamante interpôs recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento, nos seguintes termos (eDoc. 6):



    “Observe-se que o v. Acórdão da Turma Julgadora faz clara distinção sobre o que se julga efetivamente no caso concreto, ou seja, a matéria analisada não se refere à legitimidade do ato administrativo que determinou a exclusão do recorrente das fileiras da corporação, cuja competência é da Justiça Militar, mas, sim, às questões que, em razão da sanção aplicada no âmbito da Justiça Militar, acarretaram o não conhecimento do recurso de apelação, verbis:



    POLICIAL MILITAR. PERDA DE GRADUAÇÃO. CASSAÇÃO DEPROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇAMILITAR. Pretensão, por policial militar, de declaração de nulidade da cassação de aposentadoria, decorrente da decretação da perda de graduação, por decisão colegiada do e. Tribunal de Justiça Militar. Incompetência da Justiça Comum. Competência da Justiça Militar. Art. 125, § 4º, da CF. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO. (Fl. 212). (Grifamos). (...) 



    Quanto ao RE nº 601.146/MS (Tema de Repercussão Geral nº 358), discutia-se, à luz do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, a competência, ou não, de Tribunal de Justiça Estadual determinar, no bojo de processo autônomo de perda de posto e patente de militar, a reforma de policial militar, julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação, tendo sido fixada a seguinte tese: 



    'A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, §4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação.' 



    Destarte, tendo em vista que, no presente caso, o agravante pretende a anulação de ato que decorre de decisão colegiada exarada pelo Tribunal de Justiça Militar, é forçoso reconhecer que este E. Tribunal de Justiça Estadual não possui competência para apreciar a ação que debate os efeitos patrimoniais decorrentes da decisão da Justiça Militar, no caso, a cassação do benefício de aposentadoria. (Fl. 214)”.



    O objeto da presente reclamação é o acórdão que inadmitiu o recurso extraordinário. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu sua incompetência para julgar o recurso de apelação interposto pelo reclamante, ao entender que a matéria tratada dizia respeito a efeitos patrimoniais decorrentes de sanção aplicada pela Justiça Militar, no exercício de sua competência constitucional específica, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal. Ao contrário do que alega o reclamante, o acórdão reclamado não apreciou a legalidade do ato administrativo de exclusão, nem decidiu sobre o mérito da cassação de seus proventos de inatividade. Limitou-se a reconhecer a incompetência do TJ-SP.



    Ainda que a cassação de proventos possa aparentar ter natureza previdenciária, o ato de cassação em si deriva diretamente da sanção imposta pela Justiça Militar, no âmbito de sua competência constitucional específica (CF, art. 125, § 4º), reconhecida pelo STF no Tema 358-RG.



    Conforme assentado pelo STF no Tema 398-RG, não compete à Justiça comum conceder ou restabelecer proventos em favor de militar excluído por decisão da Justiça Militar:



    “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”.



    Nesse contexto, não se verifica ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 358, tampouco usurpação da competência da Corte. Ao revés, o Tribunal de Justiça de São Paulo observou rigorosamente os limites impostos pela tese firmada, evitando ingerência indevida sobre ato cuja validade está abrigada pela competência constitucional da Justiça Militar.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente